Tribunal: TJES
Processo: 5002432-44.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002432-44.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA
RECORRIDO: CARLOS ANTONIO HUEBRA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA REALIZADA EM PLATAFORMA DE E-COMMERCE. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MERCADO LIVRE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto por plataforma de comércio eletrônico (Ebazar) contra sentença que reconheceu sua legitimidade passiva e a responsabilidade solidária com o vendedor por compra não entregue, condenando-a ao ressarcimento dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Análise da legitimidade passiva da plataforma, da existência de falha na prestação do serviço e da configuração de danos morais, com fundamento na teoria do desvio produtivo do consumidor.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A plataforma de intermediação comercial responde solidariamente pelos danos decorrentes de falhas na prestação do serviço, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC. A ausência de entrega do produto adquirido caracteriza falha objetiva no serviço, ensejando o dever de indenizar.

4.

Ausência de entrega do produto caracteriza falha na prestação de serviço (art. 14 do CDC), ensejando o dever de indenizar pelos danos materiais comprovadamente suportados.

5.

Restando comprovado que o consumidor despendeu tempo e esforço para tentar resolver o problema administrativamente, sem sucesso, configura-se o dano moral com base na teoria do desvio produtivo, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A plataforma de e-commerce responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor quando comprovada falha na prestação do serviço. A ausência de entrega do produto, aliada à recalcitrância injustificada na solução da demanda, configura hipótese de dano moral indenizável, à luz da teoria do desvio produtivo do consumidor, além do dano material.

Dispositivos relevantes citados:

·

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, 7º, 14;

·

Lei nº 9.099/95, art. 46;

·

Enunciado 32 das Turmas Recursais do TJES.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ – REsp 1426710/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 25/10/2016, DJe 09/11/2016;

·

TJES – Recurso Inominado Cível: 5000899-57.2019.8.08.0030, Rel. Samuel Miranda, DJE 04/12/2023;

·

TJ-SP – RI: 1000211-44.2023.8.26.0024, Rel. Luís Carlos de Barros, j. 26/09/2023;

·

TJ-MS – AC: 0819565-06.2020.8.12.0001, Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira, j. 29/10/2021, 3ª Câmara Cível.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002432-44.2024.8.08.0008

RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA

RECORRIDO: CARLOS ANTONIO HUEBRA DE OLIVEIRA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ANDRE BIJOS DADALTO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA REALIZADA EM PLATAFORMA DE E-COMMERCE. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MERCADO LIVRE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto por plataforma de comércio eletrônico (Ebazar) contra sentença que reconheceu sua legitimidade passiva e a responsabilidade solidária com o vendedor por compra não entregue, condenando-a ao ressarcimento dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Análise da legitimidade passiva da plataforma, da existência de falha na prestação do serviço e da configuração de danos morais, com fundamento na teoria do desvio produtivo do consumidor.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A plataforma de intermediação comercial responde solidariamente pelos danos decorrentes de falhas na prestação do serviço, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC. A ausência de entrega do produto adquirido caracteriza falha objetiva no serviço, ensejando o dever de indenizar.

4.

Ausência de entrega do produto caracteriza falha na prestação de serviço (art. 14 do CDC), ensejando o dever de indenizar pelos danos materiais comprovadamente suportados.

5.

Restando comprovado que o consumidor despendeu tempo e esforço para tentar resolver o problema administrativamente, sem sucesso, configura-se o dano moral com base na teoria do desvio produtivo, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A plataforma de e-commerce responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor quando comprovada falha na prestação do serviço. A ausência de entrega do produto, aliada à recalcitrância injustificada na solução da demanda, configura hipótese de dano moral indenizável, à luz da teoria do desvio produtivo do consumidor, além do dano material.

Dispositivos relevantes citados:

·

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, 7º, 14;

·

Lei nº 9.099/95, art. 46;

·

Enunciado 32 das Turmas Recursais do TJES.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ – REsp 1426710/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 25/10/2016, DJe 09/11/2016;

·

TJES – Recurso Inominado Cível: 5000899-57.2019.8.08.0030, Rel. Samuel Miranda, DJE 04/12/2023;

·

TJ-SP – RI: 1000211-44.2023.8.26.0024, Rel. Luís Carlos de Barros, j. 26/09/2023;

·

TJ-MS – AC: 0819565-06.2020.8.12.0001, Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira, j. 29/10/2021, 3ª Câmara Cível.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora alega ter adquirido, por meio da plataforma Mercado Livre, um aparelho celular da marca Samsung Galaxy J8, sendo a vendedora identificada como Franciane Frossard. Sustenta que não recebeu o produto e que não obteve qualquer retorno da vendedora ou da empresa requerida, mesmo após diversas tentativas de contato e apresentação de reclamações. Diante disso, pleiteou indenização por danos materiais e morais.

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos constante na inicial e
CONDENO
a demandada ao pagamento, em favor da autora, da quantia de R$799,00 (setecentos e noventa e nove reais), com juros e correção monetária a partir da citação.
CONDENO
a requerida ao pagamento da quantia de
R$1.500,00
(mil e quinhentos reais) ao autor, atinente aos danos morais por ele suportados, devendo o montante ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento, com a incidência de juros a partir da citação. Por consequência,
RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO
, na forma do art. 487, I, CPC.

Nas razões recursais, o requerido suscita preliminar de ilegitimidade passiva por se tratar de mera plataforma de anúncios. Quanto ao mérito, argumenta não ser responsável pelo produto não entregue ao consumidor, alegado inexistência de falha na prestação de serviço. Requer a improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, a redução do montante indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95.

Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam
. A relação estabelecida é nitidamente de consumo, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Conforme dispõe o artigo 7º, parágrafo único, do CDC, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos decorrentes de falha na prestação de serviços.

O Mercado Livre (Ebazar), ao promover a venda de produtos em sua plataforma, não se qualifica como mero anunciante, mas como integrante ativo da cadeia de consumo, sendo, portanto, responsável solidário.

Nesse sentido, colacionam-se precedentes dos Tribunais de Justiça de diversos Estados, reconhecendo a legitimidade do Mercado Livre para figurar no polo passivo de ações que discutem não entrega de produtos adquiridos em sua plataforma, por integrar a cadeia de fornecimento e atrair a responsabilidade solidária prevista nos artigos 7º, parágrafo único, 25, §1º e 34 do CDC. Nota-se:

RECURSO INOMINADO. Devolução produto adquirido por meio da plataforma Mercado Livre. Não realização de estorno, apesar de inúmeras tentativas de solução por via administrativa pela parte autora. Legitimidade passiva do Mercado livre para a causa, mercê de sua integração na cadeia de fornecimento, a atrair a responsabilidade solidária preconizada pelos artigos 7º, parágrafo único, 25, § 1º e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor. Falha na prestação de serviços configurada. Risco inerente da atividade. Responsabilidade solidária pelos danos morais e materiais. Caracterização de dano moral indenizável, considerando a via crucis a que exposto o autor, vendo perenizado problema de fácil solução. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - RI: 10002114420238260024 Andradina, Relator: Luis Carlos de Barros, Data de Julgamento: 26/09/2023, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 26/09/2023).

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – Responsabilidade Civil – Ação julgada parcialmente procedente em relação à ré Keitty e improcede em relação às rés Gabriela e Ebazar (Mercado Livre) – Insurgência da autora quanto a improcedência da ação em relação à ré
Ebazar (Mercado Livre)
– Razoabilidade – Autora que efetuou pagamento para aquisição de produto anunciado
no site da ré Ebazar
– Produto, no entanto, que não foi entregue – Fraude incontroversa – Empresa ré Ebazar (Mercado Livre) que não observou dever de cuidado –
Falha na prestação de serviço – Responsabilidade objetiva
– Má-fé, entretanto, não configurada – Reforma da r. sentença para o fim de reconhecer a responsabilidade solidária da ré Ebazar (Mercado Livre), ficando condenada ao pagamento dos danos morais e dos danos materiais, de forma simples, com inversão do ônus da sucumbência e majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85 e parágrafos, do CPC – Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 09746562020128260506 SP 0974656-20.2012.8.26.0506, Relator: Lígia Araújo Bisogni, Data de Julgamento: 16/11/2021, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2021).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE.
MERCADO PAGO QUE ATUA COMO INTERMEDIADOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) QUE SE MOSTRA ADEQUADO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0000716-60.2019.8.16.0189 - Pontal do Paraná - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS NESTARIO DA SILVA QUEIROZ - J. 09.08.2021)(TJ-PR - RI: 00007166020198160189 Pontal do Paraná 0000716-60.2019.8.16.0189 (Acórdão), Relator: Nestario da Silva Queiroz, Data de Julgamento: 09/08/2021, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 09/08/2021).

No mérito, não assiste razão ao recorrente quanto à inexistência de falha na prestação de serviço. A ausência de entrega do produto caracteriza evidente descumprimento contratual, configurando falha na prestação de serviços, nos termos do artigo 14 do CDC.

Destaca-se que não há nos autos qualquer comprovante de entrega da mercadoria adquirida, tampouco assinatura do consumidor que ateste o recebimento do bem. Ademais, a ausência de resposta às reclamações configura desídia no atendimento, reforçando a falha do serviço prestado.

A oferta veiculada na plataforma obrigava o fornecedor a cumpri-la, conforme preceitua o artigo 30 c/c 35 do CDC. A recusa em entregar o produto adquirido pelo consumidor enseja a responsabilização da empresa pelos prejuízos causados:

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;

Cumpre destacar, nesse contexto, a responsabilidade solidária das empresas fornecedoras que integram a cadeia de consumo, sendo imperiosa a responsabilização do recorrente pelo ressarcimento dos prejuízos suportados pelo consumidor, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR – 1) CANCELAMENTO DE COMPRA REALIZADA ATRAVÉS DO MERCADO LIVRE COM CARTÃO DE CRÉDITO ADMINISTRADO PELA RECORRENTE – AUSÊNCIA DE ESTORNO DO VALOR, APESAR DE CIENTE DO CANCELAMENTO POR INFORMAÇÃO DA INTERMEDIADORA DO ATO NEGOCIAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 2) DANO MATERIAL DEVIDO E CONSISTENTE NO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À COBRANÇA (R$ 372,50). 3) RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE PELOS DANOS MORAIS SUPORTADOS PELO AUTOR, ESTES CONSIsDERADOS IN RE IPSA, PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 4) – VALOR DE INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) QUE ATENDE OS REQUISITOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 5) SENTENÇA MANTIDA. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5005974-57.2021.8.08.0014, Relator: GISELLE ONIGKEIT, Turma Recursal - 3ª Turma).

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. COMPRA DE QUATRO ITENS. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE UM DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS. PREPARADOR E AMACIADOR DE CARNES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE A RESTITUIR A QUANTIA DE R$1.801,55 (UM MIL, OITOCENTOS E UM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS). R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. REDUÇÃO DO QUANTUM A TÍTULO DE DANOS MORAIS. REDUÇÃO PARA O VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, JÁ QUE A PARTE RESTOU PARCIALMENTE VENCEDORA EM SEU RECURSO. (TJES – Recurso Inominado Cível: 5000899-57.2019.8.08.0030, Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Turma Recursal – 5ª Turma, Data de Publicação 04/12/2023).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO ENTREGA DE PRODUTO COMPRADO PELA INTERNET. GUARDA-ROUPA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINARMENTE – RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. DENOMINAÇÃO CORRETA DA EMPRESA A FIGURAR NO POLO PASSIVO: B2W COMPANHIA DIGITAL EM SUBSTITUIÇÃO À LOJAS AMERICANAS S/A. POLO PASSIVO RETIFICADO – IMPOSSIBILIDADE DE RESOLUÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA RECLAMADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MATERIAL E DANO MORAL CARACTERIZADOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. MONTANTE DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) SE MOSTRA ADEQUADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0007908-29.2018.8.16.0173 - Umuarama - Rel.: Juíza Maria Roseli Guiessmann - J. 25.05.2020). (TJ-PR - RI: 00079082920188160173 PR 0007908-29.2018.8.16.0173 (Acórdão), Relator: Juíza Maria Roseli Guiessmann, Data de Julgamento: 25/05/2020, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 26/05/2020).

Portanto, devida a manutenção da condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais em R$799,00 (setecentos e noventa e nove reais).

No tocante aos danos morais, observo que possuem embasamento na teoria do desvio produtivo ou perda de tempo útil, tendo em vista o desgaste emocional sofrido pelo recorrido e a ausência de resolução do imbróglio, conforme disposto pelo juízo sentenciante:

No tocante ao dano extrapatrimonial, entendo que não se trata de mero inadimplemento contratual, como nos casos de demora excessiva na entrega do produto, mas sim uma falha na prestação do serviço, uma vez que frustrou a expectativa do autor de receber o produto e nenhuma justificativa foi apresentada.

Na espécie, a quebra de confiança e a sequência de defeituosos serviços prestados pelo requerido (não entrega do produto), tipifica o dano moral passível de reparação, por ofensa à dignidade do consumidor (CF, art. 5º, V e X).

O dano extrapatrimonial tem previsão constitucional e tem finalidade dúplice, ou seja, deve ser considerado tanto o aspecto compensatório à vítima como o punitivo ao causador do dano, desestimulando-o à prática de atos semelhantes.

Destaco que para a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, faz-se necessária a observância de três requisitos, quais sejam:
I) abusividade da conduta do fornecedor, quer por uma omissão ou uma ação II) recalcitrância injustificada do fornecedor em solucionar o problema; III) tempo expressivo gasto pelo
consumidor
para a resolução da questão ante a postura do fornecedor. Nota-se:

Apelação Cível - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DANO MORAL - TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR - PROVA NOS AUTOS DE QUE A CONSUMIDORA TEVE A PERDA DE SEU TEMPO ÚTIL – DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso: a) o direito da autora-consumidora à indenização por danos morais em razão da teoria do desvio produtivo; b) caso mantida a condenação, o valor da indenização. 2. A jurisprudência do STJ tem adotado a teoria do desvio produtivo para julgar procedente a pretensão à condenação de danos morais quando o consumidor comprova situação de mau atendimento, de desperdício do seu tempo para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor. 3. Existindo provas de que a falha na prestação do serviço provocou a perda considerável do tempo útil do consumidor, deve ser julgado procedente o pedido de reparação dos danos com base na teoria destacada. 4. Segundo o método bifásico de fixação de indenização por danos morais, na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico, à luz de um grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes, conforme o interesse jurídico lesado; e, na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo-se, assim, a determinação legal de arbitramento equitativo pelo Juiz. 5. Tendo em vista o transtorno causado à consumidora, a indenização pelo dano moral deve ser fixada atendendo aos objetivos da reparação civil, quais sejam, a compensação do dano, a punição ao ofensor e a desmotivação social da conduta lesiva, considerando razoável o montante arbitrado em R$ 10.000,00. 6. Apelação Cível conhecida e não provida, com majoração dos honorários de sucumbência. (TJ-MS - AC: 08195650620208120001 MS 0819565-06.2020.8.12.0001, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 29/10/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/11/2021).

Portanto,
in casu
, restaram comprovados os requisitos para aplicação da teoria do
desvio

produtivo
, sobretudo considerando a ausência de estorno de valores pelo recorrente, impondo-se o reconhecimento do dever da empresa de indenizar o recorrente pelo dano extrapatrimonial sofrido.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)